Tribunal: TJMT
Processo: 1018520-03.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018520-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA HARAOUI LTDA - CNPJ: 06.326.571/0001-05 (AGRAVANTE), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (AGRAVADO), JOAO CESAR MAGNO TEODORO ADDOR - CPF: 035.488.761-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO DA PROVA. REJEIÇÃO. PERÍCIA EM COMPUTAÇÃO FORENSE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação da requerida e homologou honorários periciais no valor de R$ 13.680,00 (treze mil, seiscentos e oitenta reais), determinando o respectivo depósito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova, nos autos de ação de cobrança de honorários advocatícios. A agravante sustenta que o valor fixado é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia, por se tratar, em tese, de análise de documentos digitais já juntados aos autos, requerendo a redução da verba ou, subsidiariamente, a substituição do perito.

II.

Questões em discussão

Há duas questões: (i) conhecimento do recurso diante da alegada preclusão da prova pericial pelo não depósito dos honorários; e (ii) definir se o valor dos honorários periciais homologados observa os critérios de razoabilidade em relação ao escopo da perícia deferida.

III.

Razões de decidir

1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. O Agravo de Instrumento foi interposto justamente contra a decisão que homologou os honorários periciais e determinou o depósito da quantia sob pena de preclusão da prova, não sendo possível impedir o exame da insurgência com fundamento em consequência processual prevista no próprio ato impugnado.

2. A ausência de efeito suspensivo não afasta o interesse recursal da agravante, subsistindo a utilidade do julgamento quanto à legalidade e razoabilidade da verba pericial fixada.

3. Nos termos dos arts. 95, 156, 370 e 465 do CPC, compete ao magistrado conduzir a prova técnica, nomear o perito e arbitrar sua remuneração, observando a natureza da perícia, sua complexidade, extensão, tempo estimado de realização e peculiaridades do caso concreto.

4. A perícia deferida possui natureza especializada, envolvendo computação forense destinada à verificação da autenticidade e integridade de contratos digitais, com análise de possíveis montagens, inserções ou manipulações de assinaturas, o que afasta a alegação de simplicidade absoluta da prova.

5. A remuneração do perito deve guardar correspondência com o trabalho concretamente exigido para a prova técnica inicialmente determinada, sem prejuízo de posterior complementação de honorários caso sejam autorizadas diligências adicionais que ampliem o escopo da perícia.

6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) sugerido pela agravante não encontra respaldo técnico nos elementos constantes dos autos. Por outro lado, a redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequada para remunerar dignamente o
expert
, considerando a especialização exigida e o trabalho efetivamente necessário à análise dos contratos digitais submetidos à perícia.

7. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, levando em conta a complexidade e a extensão do trabalho técnico efetivamente exigido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido

Teses de julgamento:

1.

A alegação de preclusão da prova decorrente do não depósito dos honorários periciais não impede o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra a própria decisão que homologou a verba pericial e determinou o respectivo depósito.

2.

A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios da razoabilidade, guardando correspondência com a complexidade e a extensão do trabalho técnico efetivamente exigido na fase processual em que a perícia será realizada, sem prejuízo de futura complementação da remuneração em caso de ampliação do escopo da prova.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA HARAOUI LTDA - ME, contra decisão interlocutória de ID. 228675455 – Autos de Origem nº 1037071-73.2024.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, ajuizada por BENEDITO CÉSAR SOARES ADDÔR, indeferiu a impugnação apresentada pela requerida e homologou os honorários periciais no valor de R$ 13.680,00 (treze mil, seiscentos e oitenta reais), determinando o respectivo depósito no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão da prova.

A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“(...) Em análise dos autos, tem-se que razão não assiste à requerida quanto ao valor dos honorários proposto. Levando em consideração o grau de complexidade revelado pelos quesitos formulados; as diligências/estudos para realização da perícia; e horas que serão consumidas, entende-se que o valor dos honorários periciais proposto não se mostra exacerbado, remunerando o perito pelo seu trabalho com dignidade. (...) Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada pela requerida e HOMOLOGO os honorários periciais no valor de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais), devendo a parte requerida promover o depósito da quantia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.”

Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o valor fixado a título de honorários periciais seria excessivo e desproporcional à complexidade da prova técnica deferida nos autos originários.

Alega que a perícia se limitaria à análise de arquivos digitais em formato PDF já acostados ao processo, sem necessidade de diligências externas, exame grafotécnico tradicional, coleta de padrões caligráficos, análise física de equipamentos ou procedimentos complexos que justificassem o valor homologado.

Afirma que a decisão agravada teria criado obstáculo financeiro à produção da prova técnica, pois determinou o depósito da quantia de R$ 13.680,00 (treze mil, seiscentos e oitenta reais) no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Sustenta que a perícia seria essencial à demonstração de sua tese defensiva de falsidade material dos contratos de honorários advocatícios apresentados pelo agravado.

Defende que o valor adequado para a remuneração do
expert
seria de R$ 3.000,00 (três mil reais), ou, subsidiariamente, que fosse determinada a substituição do perito por outro profissional que aceitasse realizar o encargo por valor compatível com a natureza da diligência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 368729367).

A parte agravada apresentou contraminuta, na qual sustenta, preliminarmente, o não recebimento do recurso, ao argumento de que teria ocorrido a preclusão da prova diante do decurso do prazo fixado para depósito dos honorários periciais. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a agravante teria impugnado reiteradamente os valores propostos para realização da perícia, sem razão suficiente para redução da verba fixada pelo Juízo de origem.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu a impugnação apresentada pela agravante e homologou os honorários periciais no valor de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais), determinando o respectivo depósito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

I – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPOSTA PRECLUSÃO DA PROVA

O agravado sustenta, em contraminuta, que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, ao argumento de que teria ocorrido a preclusão temporal da prova pericial, em razão do decurso do prazo fixado pelo Juízo de origem para depósito dos honorários periciais.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o presente recurso foi interposto contra a própria decisão que indeferiu a impugnação aos honorários periciais, homologou o valor de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais) e determinou o depósito da quantia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

Desse modo, a controvérsia devolvida a este e. Tribunal envolve justamente a adequação do valor homologado e da ordem de depósito imposta pela decisão agravada, não sendo possível impedir o exame da insurgência com fundamento na consequência processual prevista no próprio ato impugnado.

Além disso, a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não retira, por si só, o interesse recursal da agravante, pois subsiste a utilidade do julgamento do Agravo de Instrumento quanto à legalidade, razoabilidade dos honorários periciais fixados na origem.

Ressalte-se, ainda, que eventual discussão acerca da consumação da preclusão da prova em razão do não depósito dos honorários periciais deve ser examinada, se for o caso, pelo Juízo de origem, à luz dos atos processuais posteriormente praticados, não constituindo fundamento suficiente para obstar o conhecimento do recurso interposto contra a decisão que deu causa à insurgência.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento.

É como voto.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

II – MÉRITO DA LIDE

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A agravante sustenta, em síntese, que os honorários periciais homologados pelo Juízo de origem são excessivos, pois a perícia deferida nos autos originários, segundo afirma, consistiria em simples análise de arquivos digitais em formato PDF, com verificação de eventual montagem de assinaturas nos contratos de honorários advocatícios que instruem a ação de cobrança.

Alega que não haverá necessidade de deslocamentos, perícia grafotécnica tradicional, análise física de documentos, coleta de padrões caligráficos ou exame de equipamentos de hardware, razão pela qual o valor de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais) seria desproporcional ao trabalho técnico a ser desenvolvido.

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu a impugnação apresentada pela requerida, considerando o grau de complexidade revelado pelos quesitos formulados, as diligências e estudos necessários à realização da perícia e as horas que serão consumidas pelo
expert
.

Pois bem. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Por sua vez, os arts. 156, 370 e 465 do CPC atribuem ao magistrado a condução da prova técnica, a nomeação do perito e o arbitramento da respectiva remuneração.

Embora a fixação dos honorários periciais se insira no prudente arbítrio do magistrado, tal arbitramento deve observar a natureza da prova, o grau de complexidade do encargo, a extensão do trabalho a ser desenvolvido, o tempo estimado para sua realização e as peculiaridades do caso concreto.

No caso, a proposta apresentada pela empresa MEDIAPE (id. 223168066), descreve como objeto da perícia o exame da autenticidade e integridade dos contratos de honorários advocatícios juntados aos autos, com especial atenção às assinaturas atribuídas ao Sr. Adib Jaoudath Haraoui, a fim de verificar se foram efetivamente produzidas por ele ou inseridas mediante montagem, plotagem ou outro recurso digital fraudulento.

Consta da proposta, ainda, que a perícia deverá analisar arquivos digitais originais dos contratos, em formato PDF ou imagem, buscando indícios de edição, sobreposição de camadas, divergências de resolução ou elementos incompatíveis com assinatura autêntica.

Também foi indicada a possibilidade de, mediante autorização judicial, realizar coleta e análise de aparelho celular, além de eventuais backups de WhatsApp, para verificação de mensagens, arquivos, metadados e prints apresentados nos autos.

Observa-se, ainda, que a empresa responsável pela perícia esclareceu que a prova técnica não se limitaria à mera verificação visual de eventual sobreposição de imagem em arquivo PDF, mas envolveria análise técnica aprofundada, metodologia forense adequada, observância de cadeia de custódia e eventual coleta e tratamento de dados oriundos de dispositivos eletrônicos, caso assim determinado pelo Juízo.

Na mesma oportunidade, a empresa reduziu a proposta inicial de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) para R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais), mediante desconto de 10% (dez por cento), consignando que a redução não implicaria diminuição do escopo técnico originalmente apresentado.

Esse contexto afasta a conclusão de que o arbitramento tenha sido aleatório ou desprovido de base técnica.

Todavia, a manutenção integral do valor homologado também não se mostra a solução mais adequada às particularidades do caso concreto.

Isto porque parte relevante do escopo descrito pela empresa perita está condicionada a eventual autorização judicial futura, especialmente no que se refere à coleta e análise de aparelho celular, acesso a backups de WhatsApp, tratamento de dados oriundos de dispositivos eletrônicos e exame de elementos que extrapolam, ao menos nesta fase, a análise dos contratos digitais já juntados aos autos.

O objeto central da prova deferida, conforme delimitado pela controvérsia recursal, consiste na verificação da autenticidade e integridade dos contratos de honorários advocatícios, especialmente quanto à alegação de montagem digital das assinaturas atribuídas ao antigo administrador da agravante.

Assim, ainda que a perícia em computação forense demande conhecimento técnico especializado e metodologia adequada, os honorários periciais devem guardar correspondência com o escopo efetivamente exigido nesta fase processual, não podendo ser arbitrados integralmente com base em diligências eventuais, condicionais ou dependentes de autorização judicial posterior.

Em outras palavras, a remuneração do expert deve ser compatível com o trabalho concretamente necessário para a prova técnica inicialmente delimitada, sem prejuízo de eventual complementação futura, caso o Juízo de origem venha a autorizar diligências adicionais mais amplas, como coleta de dispositivos, acesso a backups, extração de mensagens ou análise de dados externos.

Nesse ponto, embora a agravante não tenha apresentado orçamento comparativo, parecer técnico ou proposta alternativa idônea apta a infirmar, de forma objetiva, toda a quantificação apresentada pela perita, a própria leitura da proposta revela que o valor homologado considerou escopo mais abrangente do que aquele efetivamente definido, neste momento, para a realização da perícia.

A propósito, este e. Tribunal já decidiu que a fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, considerando a complexidade e a extensão do trabalho técnico:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A controvérsia sobre a fixação dos honorários periciais admite julgamento imediato por Agravo de Instrumento, com fundamento no princípio da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, dada a urgência e a irreversibilidade da medida. 4. A fixação dos honorários deve considerar a complexidade do trabalho técnico, o tempo estimado para sua realização, os exames necessários, a especialização exigida e a natureza da perícia, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso, a perícia médica envolve análise de documentos e exame clínico, sem previsão de diligências complexas ou necessidade de exames especializados, não se justificando valor elevado, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada para reduzir os honorários periciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade e a extensão do trabalho técnico. (N.U 1043832-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

A hipótese dos autos não é idêntica à do precedente, pois aqui se trata de perícia em computação forense, e não de perícia médica. Ainda assim, o critério nele assentado é aplicável ao caso, na medida em que a remuneração do perito deve observar a complexidade e a extensão do trabalho técnico efetivamente exigido.

Dessa forma, mostra-se cabível a redução da verba honorária para patamar intermediário, apto a remunerar adequadamente o trabalho pericial sem impor ônus excessivo à parte incumbida do adiantamento.

Não se acolhe, contudo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) sugerido pela agravante, pois tal quantia decorre de estimativa unilateral da parte e não encontra respaldo técnico suficiente nos elementos constantes dos autos.

Por outro lado, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se mais adequado às particularidades da prova técnica inicialmente delimitada, pois preserva remuneração digna ao expert, considera a especialização exigida pela perícia em computação forense e, ao mesmo tempo, ajusta o valor ao escopo atualmente necessário para análise dos contratos digitais e elementos documentais já submetidos à apreciação pericial.

Ressalte-se que a redução ora determinada não impede que o perito, caso sejam posteriormente autorizadas diligências adicionais não compreendidas no escopo inicial, como coleta de dispositivos eletrônicos, acesso a backups de WhatsApp, extração de dados ou análise de material externo, apresente pedido fundamentado de complementação dos honorários, a ser apreciado pelo Juízo de origem à luz da efetiva necessidade e extensão do trabalho suplementar.

Assim, o parcial provimento do recurso não desqualifica a atuação do expert nomeado nem afasta a complexidade técnica da perícia, mas apenas adequa a verba honorária ao trabalho concretamente exigível nesta fase processual, em observância aos critérios da razoabilidade.

Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada em contraminuta e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir os honorários periciais fixados na origem de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026